Tribunal: TJSP
Processo: 8000094-13.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de omissão. Não configuração. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. O embargante pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido, prática que é vedada no sistema processual pátrio. EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de omissão. Não configuração. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. O embargante pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido, prática que é vedada no sistema processual pátrio. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 8000094-13.2013.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 8000094-13.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 10395/2020 – jmo
2
ACF no 10.395/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 8000094-13.2013.8.26.0014/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de omissão. Não
configuração. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante pretende rediscutir questões já apreciadas no
julgamento do recurso interposto, com claro intuito de
modificar o decidido, prática que é vedada no sistema
processual pátrio. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Companhia Brasileira de Distribuição contra o v. acórdão de fls.
1581/1600, proferido nos embargos à execução fiscal, que não
conheceu em parte do seu recurso de apelação, exclusivamente quanto
ao pedido de afastamento da incidência do cálculo dos juros com base
na Lei 13.918/2009 e, na parte conhecida, deu parcial provimento,
exclusivamente para fixar os honorários advocatícios de maneira
equitativa.
A embargante sustentou em suas razões de apelação
que não deveriam ser incluídos na base de cálculo do ICMS juros e
receitas provenientes de “concessão de crédito ao cliente”. O
entendimento firmado no v. acórdão foi que de que “contrariamente ao
alegado, não se pode falar em outro negócio jurídico alheio à operação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 8000094-13.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 10395/2020 – jmo
3
compra e venda, pois não houve financiamento por terceiros, mas sim venda
a prazo na qual a própria vendedora financia a mercadoria para o
comprador”.
Sustenta o embargante que o v. acórdão padece de
omissão, pois, em suma: houve ausência de pronunciamento a respeito
de documento fiscal que atesta a apuração mensal dos débitos de ICMS
sobre os encargos financeiros; impossibilidade de manutenção da
autuação fiscal. Pugna, ao final, pelo prequestionamento dos
dispositivos legais e constitucionais violados, bem como pelo
acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as
omissões.
É o relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.
O objetivo dos embargos de declaração é suprir, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, além da
possibilidade de corrigir erro material, nos limites traçados pelo artigo
1.0221 do Código de Processo Civil.
Insurge-se o embargante contra o v. acórdão de fls.
1581/1600 sob o argumento de que este padece de omissão.
Nos presentes embargos de declaração, aduz que
“os fatos geradores de ICMS não ocorreram ao final do ano-calendário,
conforme equivocadamente induz o Demonstrativo do Débito Fiscal, mas
mensalmente, como alegado a Embargante em seu Recurso de Apelação”.
Insiste na ocorrência da decadência parcial do crédito tributário
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar; contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 8000094-13.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 10395/2020 – jmo
4
“considerando, para tanto, a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, ao caso,
e a integralidade dos documentos acostados ao Auto de Infração”.
O aresto embargado concluiu:
“Os débitos de ICMS não foram atingidos pela
decadência, pois não transcorrido prazo superior a 5 anos entre o fato
gerador e a lavratura do AIIM. Ressalta-se que as datas constantes no AIIM,
no respectivo demonstrativo de débito e na CDA são dotadas de presunção de
legitimidade, o que se conclui que a decadência só ocorreria em
30/12/2006”.
Aduz ainda o embargante que “na época da autuação
fiscal, o posicionamento jurisprudencial dominante era justamente aquele
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 101.103/RS, no
sentido de que, mesmo nos casos em que a própria vendedora é financiadora
da compra, os encargos do financiamento não podem integrar as despesas de
operação de venda para efeito de cobrança de ICMS”.
Acerca da questão, decidiu o v. acórdão:
“O apelante se sustenta ainda em antigo julgado do
STF (RE 101.103/RS) para embasar suas alegações. No entanto, julgados
recentes da Suprema Corte são contrários ao alegado pelo apelante,
conforme se verifica: (...). Desta forma, os acréscimos decorrentes do
parcelamento, nesse caso os encargos financeiros, integram a base de cálculo
do ICMS”.
O que se verifica no presente caso é que o
embargante pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do
recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido, prática
que é vedada no sistema processual pátrio.
Este é o entendimento da jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 8000094-13.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 10395/2020 – jmo
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão
Matéria ventilada nos embargos que já foi apreciada e
integralmente solucionada pela Turma Julgadora, porém de modo contrário
aos interesses da parte Via eleita inadequada para alterar o julgado Os
embargos declaratórios devem observar os limites do art. 535 do CPC/1973
(ou art. 1022 do NCPC)
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1021961-25.2017.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019).
Ressalta-se que o julgador não é obrigado a se
pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pela parte quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A esse respeito, já decidiu o C. STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão
adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o
do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 8000094-13.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 10395/2020 – jmo
6
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.
Ressalta-se, ainda, que mesmo para fins de
prequestionamento, os limites traçados pelo artigo 1022 do CPC/15,
devem ser respeitados.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção
de dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Antonio Celso Faria
Relator